Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-84.2026.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO NÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. SÚMULA N. 5 DA TUJ. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fundamento na ilegitimidade ativa da recorrente.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta que a Convenção Condominial registrada atribui ao condomínio caráter exclusivamente residencial. Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao privilegiar registros internos em detrimento da Convenção formalmente registrada, violando a segurança jurídica e a primazia dos documentos oficiais. Afirma que a menção a salas comerciais em ata e lista presencial refere-se apenas a parcerias de prestação de serviços, sem descaracterizar a natureza residencial do condomínio. Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida à Turma Recursal consiste em verificar a legitimidade ativa da recorrente para propor ação de cobrança de taxas condominiais nos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora seja admitida a cobrança de taxas condominiais nos Juizados Especiais por associações de moradores, em razão da equiparação aos condomínios, tal possibilidade encontra limitação: somente condomínios exclusivamente residenciais podem propor tais ações, conforme dispõe a Súmula n. 5 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ), cujo teor é o seguinte: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação.”
5. No caso concreto, consta nos autos documento (ID 80896045, fl. 07) que evidencia a existência de unidades comerciais integradas ao condomínio, afastando sua natureza exclusivamente residencial. Assim, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa da recorrente.
6. Ressalte-se que a mera previsão na Convenção Condominial de caráter residencial não prevalece sobre a realidade fática constatada em ata de assembleia, que registra a cobrança de taxas de unidades comerciais. Há entendimento da Turma Recursal nesse sentido, conforme precedente no Acórdão 2077510.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
8. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
_______________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TUJ, Súmula no 05; TJDFT, Acórdão 2077510, 0713715-65.2025.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.